Tribunal: STF
Processo: RE 1532895
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário. Mandado de Segurança. Execução complementar. Precatório/RPV. Prescrição quinquenal. Inaplicabilidade dos Temas RG nº 810, nº 1.170 e nº 1.361. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em mandado de segurança em que se pleiteia a expedição de requisição complementar após pagamento de valores decorrentes de decisão judicial, tendo o Tribunal de origem reconhecido a prescrição da pretensão, diante do decurso de mais de cinco anos entre a disponibilização dos valores e o pedido de complementação.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso extraordinário nas hipóteses das alíneas “b” e “c” do art. 102, inc. III, da Constituição; (ii) estabelecer se a pretensão de expedição de requisição complementar está atingida pela prescrição quinquenal; e (iii) determinar se é possível reexaminar fatos e provas e aplicar temas de repercussão geral em sede extraordinária.

    III. Razões de decidir

    3. No acórdão recorrido não se declara a inconstitucionalidade de lei federal nem julga válida lei ou ato de governo local em desfavor da Constituição, afastando o cabimento do recurso extraordinário pelas alíneas “b” e “c” do art. 102, inc. III, da CRFB.

    4. O Tribunal de origem reconhece a prescrição da pretensão de execução complementar, diante do decurso de prazo superior a cinco anos entre a disponibilização dos valores e o novo pedido, conforme orientação da TNU (Tema RG nº 247).

    5. A revisão da conclusão quanto à ocorrência da prescrição demanda reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    6. Os Temas RG nº 810, nº 1.170 e nº 1.361 não se aplicam ao caso, pois a controvérsia não versa sobre índices de correção monetária ou flexibilização da coisa julgada, mas sobre prescrição da pretensão executória.

    7. A jurisprudência do STF veda a expedição de precatório complementar, salvo hipóteses excepcionais, cuja verificação depende de análise fático-probatória, igualmente inviável na via extraordinária.

    8. As razões do agravo regimental não apresentam argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.